Tribunal: TJES
Processo: 5000747-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000747-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANEILDO MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR
AGRAVADO: ANDREA DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000747-94.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANEILDO MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: ANDREA DOS SANTOS SILVA
Advogado do(a) AGRAVANTE: JULIANA ZORTEA PINHEIRO CUNHA - ES29650
Advogados do(a) AGRAVADO: BERNARDO DA SILVA GUERREIRO BAPTISTA - ES18328, ALEXANDRE ANACLETO ALVES - ES18265, CARINE ARRUDA BOLZAN OLIVEIRA - ES18045

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ANEILDO MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR
contra a decisão (fls. 1129/1136 dos autos físicos) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de
ação de indenização por danos morais e estéticos
, indeferiu os pleitos do ora agravante de denunciação da lide à seguradora
UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A
e de produção de prova oral.

Em suas razões recursais (ID 2087041), narra o agravante que, na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e estéticos, decorrente de alegado erro médico, ajuizada por
ANDREA DOS SANTOS SILVA
em face do recorrente, bem como de
BRADESCO SAÚDE S/A
e de
HOSPITAL METROPOLITANO.

Quanto ao indeferimento da denunciação da lide à seguradora
, argumenta que o
decisum
objurgado está em desconformidade com o art. 125 do Código de Processo Civil. Ressalta que firmou contrato de seguro com
UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A
, no qual está prevista “
sua obrigação de efetuar o pagamento de uma eventual condenação e abarca o período em que se deram os fatos que embasam o pedido de indenização por danos exarados na inicial
”. Afirma, nesse sentido, que, “
estando o fato abrangido pelo objeto e pelo período de vigência da mencionada apólice, entende-se cabível a denunciação da lide, nos termos do supracitado artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, posto que a seguradora está obrigada, por contrato, a indenizar o prejuízo sofrido pelo agravante, caso este seja vencido na demanda
.”

Sustenta que “
É notório que a denunciação da lide vedada pela lei de consumo diz respeito mormente às ações de indenização por fato do produto, diante da cadeia de fornecedores. No caso em tela, em se tratando de responsabilidade pessoal de profissional liberal por suposto erro médico, não se vislumbra óbice legal à intervenção de terceiro, ao contrário, existe expressa previsão legal e exatamente para ampliar a proteção do direito do consumidor (art. 101 do CDC)
”. Afirma que “
O artigo 101, II do CDC, permite ao agravante, nos casos em que houver contratado seguro de responsabilidade, como ocorre no caso em tela, chamar ao processo o seu segurador, somente vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguro do Brasil.
”

Pondera que “
no caso em tela, não se vislumbra que o deferimento da intervenção de terceiros comprometerá a rápida solução do litígio ou causará qualquer prejuízo às partes, tratando-se, na verdade, de medida oportuna e conveniente, em consonância com o princípio da ECONOMIA PROCESSUAL
”.

Consigna que, “
para efetividade da prestação jurisdicional, se faz adequada e possível a denunciação da UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S.A à lide, que poderá assegurar eventual indenização deferida a agravada, inclusive por condenação direta e solidária, nos limites da apólice, conforme prevê a Súmula nº 537 do STJ
”.

Quanto ao indeferimento de produção de prova oral
, alega que “
referido comando judicial está em desarmonia com os normativos art. 5º, LV da CF/88 e art. 139, I do CPC/2015
”.

Sustenta que “
A prova requerida pelo agravante é indispensável a solução do caso concreto, pois se tratando de suposto erro médico e assistência dada pelo profissional no pós operatório, faz-se imperiosa a prova testemunhal dos médicos que atenderam a agravada/paciente, que trará elementos suficientes para o deslinde da demanda e formação do convencimento do juízo. Trazendo aos autos elementos da atuação dos médicos, do Plano de saúde e do Hospital na realização do atendimento e procedimento cirúrgico do agravado, bem como o depoimento pessoal do agravado, para esclarecer os pontos controvertidos
.”

Argumenta que “
não pode o agravante ter seu direito de defesa lesionado pelo indeferimento de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal da parte agravada/autora, sendo uma grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a prova requerida se mostra necessária, caracterize-se como relevante e imprescindível para o deslinde da controvérsia
.”

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da decisão objurgada, para que seja deferida a denunciação da lide a
UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A
, determinando a citação da denunciada, bem como seja deferida a produção de prova oral (depoimento pessoal da agravada e prova testemunhal dos profissionais que participaram da cirurgia e no tratamento pós-cirúrgico).

Apesar de regularmente intimada (ID 2111059), a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado ao ID 2885978.

I – DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA

Em sede de contestação (fls. 1045/1073 dos autos de origem), o recorrente pugnou pela denunciação da lide em relação a
UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A
, pois, segundo alega, ao tempo dos fatos que embasam o pedido de indenização formulado pela requerente/agravada, tinha contrato de seguro com a referida empresa, no qual estaria prevista sua obrigação de efetuar o pagamento de uma eventual condenação.

Entretanto, o pleito foi indeferido pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

Requer o primeiro Demandado a denunciação à lide da seguradora Unimed Seguros Patrimoniais S/A, sua seguradora por eventual ilícitos decorrentes da profissão.

A denunciação à lide consiste em modalidade de intervenção de terceiros que encontra previsão nos artigos 125 a 129 do Código de Processo Civil de 2015. Sobre seu cabimento, vejamos:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

[...]

No entanto,
embora o pleito de denunciação à lide realizado pelo primeiro Demandado se enquadre no disposto no art. 125, II, do CPC/15, tal pedido não merece prosperar, uma vez que se está diante de uma relação consumerista e, nos termos da Lei 8.078/90, é vedada a denunciação à lide quando se discute uma relação de consumo, vejamos:

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

Destaca-se que, embora o artigo supracitado refira-se apenas ao art. 13 do CDC, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, pacificou o entendimento de que a vedação contida no art. 88 da legislação consumerista estende-se a todas as formas de responsabilidade civil envolvendo relação de consumo, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 88 DO CDC. SÚMULA 83/STJ. MONTANTE INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção.

2.
"A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)"
(REsp 1.165.279/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 28/5/2012). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. A revisão dos valores indenizatórios apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, cumpre ressaltar que não é cabível examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 619.161/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 13/04/2015) – Grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. SÚMULA N. 481/STJ. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. ERRO MÉDICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula n. 481/STJ).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não demonstrou a alegada hipossuficiência. Dessa forma, o exame da pretensão recursal, no sentido de verificar que a recorrente faria jus ao benefício pretendido, demandaria o reexame da prova dos autos, inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice da referida súmula.

4.
"A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)"
(REsp n. 1.165.279/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 28/5/2012).

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 546.629/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 11/03/2015) – Grifo nosso.

No mesmo sentido entendem a doutrina a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - EMPRESA DE ÔNIBUS - RELAÇÃO DE CONSUMO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE.
- Nos termos do art. 88 do CDC, há vedação expressa à apresentação de denunciação da lide em uma demanda envolvendo relação de consumo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.048717-5/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/0019, publicação da súmula em 08/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DENUNCIAÇÃO À LIDE - RELAÇÃO DE CONSUMO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 88 CDC - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO I - Ação matriz trata matéria relativa ao consumidor, com a aplicação do regramento previsto no código consumerista, como resta assente na peça inicial da ação indenizatória baseada na prestação de serviço deficitária (art. 14, do CDC) por parte do agravante. II - Sendo assim, o debate acerca da preclusão ou não da denunciação à lide outrora apresentada no prazo da contestação é inócua, haja vista que a Lei nº 8.078/90, em seu art. 88, expressamente proíbe a presente pretensão. III - Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012129000217, Relator : MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/07/2012, Data da Publicação no Diário: 18/07/2012)

[...] as modalidades de intervenção de terceiros, em regra, tumultuam o processo, dificultando o caminho judicial dos consumidores, já tormentosos, conclusão que gerou uma mudança na posição do STJ a respeito da denunciação da lide. Assim, o melhor caminho, sem dúvidas, é o seu afastamento, dando primazia ao recebimento dos direitos devidos pelo consumidor e assegurando-se o direito de regresso em posterior momento. (TARTUCE; NEVES, 2017, p. 106)

Assim, ante a vedação legal, INDEFIRO o pedido de denunciação à lide realizado pelo primeiro Demandado, sendo-lhe assegurado o direito de regresso em ação autônoma.

Pois bem. Em que pese a argumentação despendida pelo recorrente, não vejo motivos para reformar a decisão objurgada quanto a esta questão.

Como é cediço,
em situações semelhantes, de alegado erro médico, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a denunciação da lide à seguradora, como se pretende no caso, seria vedada, pois trata-se de relação consumerista.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
VEDAÇÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. ART. 88 DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR.
REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(STJ - AREsp: 2001661 MA 2021/0326178-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 06/04/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA CONTRA HOSPITAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1503994/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019)

Assim, não obstante o disposto no art. 125, inciso II do Código de Processo Civil, aplicam-se no caso as regras específicas do Código do Consumidor, sendo que o art. 88 da Lei nº 8.078/1990 dispõe que “
Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos,
vedada a denunciação da lide
”.

Não se ignora que, se isoladamente analisado, o texto do artigo 88 poderia conduzir ao entendimento de que somente se aplicaria seu conteúdo ao comerciante, e não ao profissional liberal, já que faz menção expressa ao artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, como demonstrado, o Superior Tribunal de Justiça entende que se deve fazer uma leitura ampliativa do aludido dispositivo,
entendendo que o art. 88
não se restringe às hipóteses de responsabilidade de comerciante por fato do produto, sendo aplicável também às demais hipóteses de acidente de consumo
. Vejamos:

[...] 1.
Consoante a jurisprudência deste STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive quanto à impossibilidade de denunciação da lide, consoante previsto no art. 88 do CDC. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
[...]
(
STJ; AgInt-AREsp 1.630.070; Proc. 2019/0357882-3; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 14/06/2021)

[...]
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)
. 3. Na hipótese, a relação contratual se estabelece diretamente entre o paciente e a entidade hospitalar, uma vez que, na ação, os autores alegam negligência no tratamento prestado pela equipe do hospital procurado para atendimento de emergência. [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.148.774; Proc. 2017/0195154-0; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 19/11/2019; DJE 13/12/2019)

Destaco trecho de decisão monocrática proferida pelo Eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva a respeito do tema:

“
Efetivamente, qualquer ampliação da controvérsia, que signifique produção de provas desnecessárias à lide principal, vai de encontro ao princípio da celeridade e da economia processual. Especialmente em casos que envolvam direito do consumidor, admitir a produção de provas que não interessam ao hipossuficiente resultaria em um ônus que não pode ser suportado por ele.
Essa é a ratio do Código de Defesa do Consumidor quando proíbe, no art. 88, a denunciação à lide. Denunciar à lide a seguradora necessariamente implicaria a produção de provas e, com isso, o retardamento da prestação jurisdicional
.”
(STJ - AREsp: 1288146 SP 2018/0103914-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 20/08/2018)

Nesse sentido, ressalto ainda o entendimento de outros Tribunais de Justiça:

ERRO MÉDICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Insurgência da ré contra decisão que indeferiu a denunciação da lide à seguradora. Manutenção. Relação de consumo. Impossibilidade de denunciação. Contrato de seguro restrito à agravante e à seguradora.
Decisão mantida. Agravo desprovido.

(TJ-SP - AI: 21093453220218260000 SP 2109345-32.2021.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 15/06/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTO ERRO MÉDICO. DECISÃO AGRAVADA QUE, DENTRE OUTROS PONTOS, INDEFERIU O PEDIDO DO MÉDICO RÉU DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SUA SEGURADORA. RECURSO INTERPOSTO POR ELE. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 88 DO CDC. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO MANTIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 10ª C. Cível - 0049700-26.2020.8.16.0000 - Maringá - Rel.: Desembargador Guilherme Freire de Barros Teixeira - J. 15.02.2021)

(TJ-PR - ES: 00497002620208160000 PR 0049700-26.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 15/02/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2021)

Diante de tal cenário, não verifico vícios na decisão atacada, notadamente no trecho em que esta indeferiu a denunciação da lide requerida pelo autor deste instrumento.

Não é demais ressaltar, que, conforme já assentado na decisão que apreciou a
liminar, o indeferimento da
denunciação
da
lide
à
seguradora
não importa em prejuízos ao agravante,
que poderá exercer eventual direito de regresso em face da
seguradora
em demanda própria, consoante
previsão do
art
.
125
,
§ 1º
, do
CPC/2015
.

Outrossim, importante destacar que, embora o agravante tenha invocado o art. 101, inciso II do Código de Defesa do Consumidor
1
em suas razões recusais, referido dispositivo trata do instituto do
chamamento ao processo
, que é diverso da
denunciação da lide
.

Na origem, o agravante pugnou expressamente pela
denunciação da lide à seguradora
, e não ao chamamento ao processo, inclusive sem sequer mencionar o art. 101, II do CDC em sua contestação de fls. 1045/1073. Portanto, não é cabível a análise da possibilidade de aplicação do art. 101, inciso II do CDC na hipótese, por vedação à supressão de instância.

II – DO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL

A respeito do pedido de produção de prova oral, manifestou-se o Juízo
a quo
nos seguintes termos (grifei):

Verifica-se que as partes postularam pela realização das provas pericial e oral.

Diante das questões controvertidas apresentadas nestes autos, entendo que se mostra necessária a produção da prova pericial, pois
se trata de questão técnica a ser analisada, qual seja, se o procedimento médico culminou com os alegados danos
.

Ressalte-se que cabe ao magistrado afastar as provas que entender por inúteis ou meramente protelatórias, na forma do § único do art. 370 do CPC/15, razão pela qual importante se ater apenas ao que for de importância para o deslinde da demanda.

Assim,
a oitiva dos depoimentos e de testemunhas apenas atrasaria a tramitação do feito
, em razão de os argumentos consistirem, basicamente, na alegada conduta médica e em eventual condição da Demandante que culminou na perfuração aventada, que ocasionou os danos postulados na exordial.

Como sabido, o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, pode determinar a realização do que julgar conveniente para a formação do seu convencimento.

O Código de Processo Civil permite a produção de provas úteis ao julgamento
, e não toda e qualquer prova que a parte queira produzir.
Nesse sentido,
não é imperativo para a devida realização do contraditório e ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte
, caso o julgador, segundo seu livre convencimento, considere que a produção da prova em questão é desnecessária para a resolução da lide.

Tanto é assim, que o próprio diploma normativo permite de forma clara ao Juiz indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse contexto, o exame da utilidade da prova está jungido ao próprio Juiz condutor do processo.

É cediço que a finalidade da prova é formar a convicção do juiz, seu principal destinatário, quanto à existência dos fatos da causa. Nesse sentido, a doutrina de Vicente Greco Filho, segundo a qual
"no processo, a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz"
(Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16a edição, p. 182).

No caso dos autos, pretende o agravante demonstrar, em síntese, conforme petição de fls. 1122/1125, que a cirurgia programada fora devidamente realizada, que não houve negligência médica e que a agravada sofreu de doença própria do intestino sem conexão direta com a cirurgia realizada. Afirma o recorrente que o depoimento pessoal da requerente/agravada seria necessário “
para esclarecer como fora prestado atendimento pelo médico requerido
”, e pleiteia também pela “
oitiva dos profissionais que participaram da primeira cirurgia e também dos profissionais participantes do tratamento da intercorrência ocorrida após a primeira cirurgia
”.

Contudo, conforme ressaltou a Douta Magistrada, a controvérsia de origem é questão eminentemente técnica, de modo que a prova oral pleiteada se mostra prescindível ao deslinde processual, uma vez que as matérias alegadas podem ser provadas pelos documentos dos autos e pela prova pericial já deferida.

Assim, estando a magistrada convencida de que as provas carreadas aos autos e a prova pericial já deferida são suficientes para a formação de sua convicção, cumpria-lhe, de fato, indeferir prova que considerou não ter utilidade, e não prolongar o processo em fase probatória desnecessária.

Nesse sentido perfilha o entendimento dos Egrégios Tribunais Pátrios:

INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO – LAPAROTOMIA – LESÃO ALÇA INTESTINAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
Alegação de cerceamento de defesa – Necessidade de produção de prova oral em audiência – Não acolhimento – Prova oral desnecessária – Questão eminentemente técnica - Prontuários médicos juntados aos autos e a prova pericial médica foram suficientes para solução da lide
- PRELIMINAR REJEITADA. [...] - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 09359142320128260506 SP 0935914-23.2012.8.26.0506, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 01/12/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Cediço que compete ao juiz deliberar sobre a necessidade de produção de determinada prova para a formação do seu convencimento, não caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento de prova que era prescindível para a solução do feito. Hipótese em que a prova pericial neurológica e a prova oral não eram necessárias ao deslinde da controvérisa, restando demonstrado que as provas constantes no caderno probatório são suficientes à resolução do litígio.
Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078372901, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 29/11/2018).

(TJ-RS - AC: 70078372901 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 29/11/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ERRO MÉDICO – PROVA PERICIAL DEFERIDA – PROVA TESTEMUNHAL REJEITADA – PRESCINDIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Como a apuração do erro médico depende de prova técnica, o indeferimento de prova testemunhal em nada inviabiliza o julgamento do feito, diante do impedimento legal de que esta prova seja produzida (artigo 443, inciso II, do Código de Processo Civil). Ao Julgador, como destinatário da prova, incumbe apreciar sobre a necessidade da produção probatória, para o correto deslinde do feito, devendo indeferir aquelas que apenas procrastinam o andamento processual.

(TJ-MT - AI: 10034976620168110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/03/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA. CONCLUSÃO PERICIAL. ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS SUFICIENTES. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.
1. No presente feito não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, devendo coibir a realização de prova inútil a solução da causa, a teor do que estabelece o art. 370 do CPC. 2. In casu, a prova oral que pretendia o autor produzir nos autos, em nada alteraria o resultado do julgamento, porque a questão em debate não exigia a prova oral, mas, sim, demandava a produção de prova técnica pericial a fim de se concluir se houve ou não erro médico por parte da requerida, a qual, inclusive, foi realizada.

3. Existindo elementos suficientes no feito para dirimir a controvérsia, inclusive de ordem técnica – laudo pericial – não há falar em nulidade por cerceamento de defesa.
4. Recurso desprovido.

(TJ-RR - AC: 07087452820138230010 0708745-28.2013.8.23.0010, Relator: Juiz(a) Conv., Data de Publicação: DJe 03/02/2020, p.)

Portanto, não merece acolhimento a irresignação do agravante quanto ao indeferimento de produção de prova oral.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por

ANEILDO MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
, mantendo incólume a decisão impugnada.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador
Relator

1

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: [...]

II - o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/11/2022 às 17:56:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44732625112022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000747-94.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANEILDO MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: ANDREA DOS SANTOS SILVA
Advogado do(a) AGRAVANTE: JULIANA ZORTEA PINHEIRO CUNHA - ES29650
Advogados do(a) AGRAVADO: BERNARDO DA SILVA GUERREIRO BAPTISTA - ES18328, ALEXANDRE ANACLETO ALVES - ES18265, CARINE ARRUDA BOLZAN OLIVEIRA - ES18045

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE PROVAS QUE O JUIZ REPUTAR DESNECESSÁRIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em situações semelhantes, de alegado erro médico, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a denunciação da lide à seguradora, como se pretende no caso, seria vedada, pois trata-se de relação consumerista. Precedentes.

2. Não obstante o disposto no art. 125, inciso II do Código de Processo Civil, aplicam-se no caso as regras específicas do Código do Consumidor, sendo que o art. 88 da Lei nº 8.078/1990 dispõe que “Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide”.

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que se deve fazer uma leitura ampliativa do aludido dispositivo, entendendo que o art. 88 não se restringe às hipóteses de responsabilidade de comerciante por fato do produto, sendo aplicável também às demais hipóteses de acidente de consumo. Precedentes.

4. O Código de Processo Civil permite a produção de provas úteis ao julgamento, e não toda e qualquer prova que a parte queira produzir. Nesse sentido, não é imperativo para a devida realização do contraditório e ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte, caso o julgador, segundo seu livre convencimento, considere que a produção da prova em questão é desnecessária para a resolução da lide. Previsão do art. 370 do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.